Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À BB PREVIDÊNCIA. INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE. INVESTIMENTO ALCANÇADO PELO BANCENJUD. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do regulamento do BACENJUD 2.0, o referido sistema abrange saldos existentes em contas correntes, de investimento, aplicações financeiras, e demais ativos sob administração e/ou custódia das instituições financeiras participantes. Desse modo, desnecessário o envio de ofício à BB Previdência por ser o Banco do Brasil instituição participante deste, nos termos do Regulamento citado.
2. Agravo de instrumento conhecido desprovido.